Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 556/STJ – MARCO INICIAL – FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO LEGAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO DE TÍTULO REPRESENTADA POR CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia diz respeito à regularidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa promovida em 2023, relativa a débito fiscal lançado no ano de 2004. O Distrito Federal sustenta a inocorrência de prescrição ao argumento de que a execução fiscal, que teve despacho de citação ordenado em janeiro de 2006, ficou suspensa a pedido da Procuradoria pelo prazo de 12 meses a partir de junho de 2007, mas que somente voltou a ser intimada para dar andamento no feito em julho de 2023, quando espontaneamente requereu a desistência. Portanto, a paralisação decorreu de erro por parte do Poder Judiciário que não movimentou a execução fiscal de 2007 até 2023, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, ocorrido em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (TEMA 556).
3. A Fazenda Pública foi intimada da não localização do devedor em 19/03/2007, formulando em 10/05/2007 o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 12 meses (ID 55598292 - Pág. 23). Portanto, o prazo legal de suspensão do processo finalizou em março de 2008, quando então começou a correr o prazo referente à prescrição intercorrente que é de 05 anos. Assim, quando do protesto da Certidão da Dívida Ativa – CDA em 2023 o crédito tributário encontrava-se prescrito, porque a execução fiscal não teve qualquer movimentação por aproximados 15 anos, quando então foi formulado pedido de desistência. Por reconhecer que a dívida estava prescrita há pelo menos 10 anos a baixa do protesto é a medida que também reputo adequada.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, porque o recurso está limitado à controvérsia quanto à legalidade do protesto.